Tribunal: TJMT
Processo: 1006714-44.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO ITAU CONSIGNADO S/A contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Empréstimo Consignado c/c Repetição de Indébito e Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência no 1000897-49.2020.8.11.0027, movida em seu desfavor por SEBASTIANA CORVALAN DE MIRANDA, que deferiu a tutela de urgência reivindicada para determinar ao requerido BANCO ITAU CONSIGNADO S/A, que cesse por imediato os descontos relativos ao contrato n. 613933493 com parcela no valor de R$ 12,20 (doze reais e vinte centavos), até o julgamento de mérito da presente demanda, sob pena da imposição de multa única a qual fixou no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais) em caso de descumprimento.
Em suas razões, alega o agravante a não comprovação dos requisitos do art. 300, do CPC, para deferimento da medida.
Aduz que o pleno cumprimento da determinação judicial depende não só do Agravante, mas também do órgão responsável pelo pagamento da remuneração, sendo totalmente incabível o arbitramento de multa única no valor de R$ 20.000,00, quando se trata de uma prestação mensal, ainda mais quando a necessidade da medida é apenas suspender a cobrança das parcelas de empréstimo consignado realizadas mensalmente e que, para ser cumprida, não dependem única e exclusivamente da instituição financeira credora.
Assevera que é deveras exíguo o prazo concedido para cumprimento da decisão, bem como o excesso do valor da multa arbitrada.
Pede pela concessão de efeito suspensivo sobre a decisão, a fim de que seja suspensa a tutela antecipada deferida.
Breve relato.
Inicialmente, registra-se que a parte demandante alega em sua inicial que nunca contratou os serviços do demandado, mesmo assim está sofrendo descontos indevidos em seu benefício do INSS nos valores de R$12,20 (doze reais e vinte centavos), R$49,50 (quarenta e nove reais e cinquenta centavos), R$114,00 (cento e quatorze reais), R$27,60 (vinte e sete reais e sessenta centavos) e R$78,00 (setenta e oito reais), com origem em EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS, com início em 02/2020 e 05/2019.
Esclarece, ainda, que desconhece os valores consignados que estão sendo debitados em sua conta, uma vez que jamais os contratou.
Por outro lado, a instituição ré juntou aos autos de origem a cópia dos comprovantes de transferência bancária dos valores contratados (ID 54178207 - Pág. 339/343).
Com efeito, a simples afirmação de que nunca contratou com a instituição agravante, que tal empréstimo teria decorrido de fraude, sem maiores elementos de prova, não é o bastante para a tutela de urgência.
Por mais que a autora/agravada tenha se empenhado em demonstrar a veracidade de suas alegações, no sentido de que não contratou mencionado empréstimo, não se esboça a possibilidade de ser acolhida a sua pretensão, visto que a questão relativa à inexistência de relação jurídica exige a produção de outras provas.
Além disso, os descontos ora questionados ultrapassam pouco mais de R$ 277,00 (duzentos e setenta e sete reais), e a verificação de situação diversa ao final do litígio, tendo em vista o rendimento da Agravada e a capacidade financeira do banco Agravante, pode ser fácil e rapidamente revertida.
Portanto, em sede de cognição sumária, o cenário probatório delineado nos autos não atende às pretensões autorais, uma vez que em princípio foi demonstrada a existência de relação jurídica com a instituição agravante.
Com essas considerações, DEFIRO a liminar vindicada e determino a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até julgamento pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal.
Intimem-se as partes.
Decorrido o prazo legal e diante da apresentação das contrarrazões pela parte agravada, certifique o necessário, voltando-me concluso os autos para análise do mérito recursal.
Às providências de praxe, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= relator =